Tribunal: TJES
Processo: 0001504-12.2009.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001504-12.2009.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO ESP SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA AUTÁRQUICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em embargos à execução que declarou a inexigibilidade das CDAs que instruem execução fiscal ajuizada pela autarquia, relativa ao Auto de Infração nº 03954-C, lavrado em 06/12/2007, por suposta infração à Lei 5.591/73 e à Lei 3.820/60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional com natureza jurídica de autarquia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo possui natureza jurídica de autarquia federal, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 3428).

4)
O inciso I do art. 109 da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que autarquia federal figure como parte, configurando hipótese de competência absoluta.

5)
A Justiça Estadual não possui competência para julgar demandas dessa natureza, mesmo quando o processo nela tramita inicialmente, sendo a competência da Justiça Federal insuscetível de prorrogação.

6)
Ainda que o juiz estadual tenha proferido sentença, cabe-lhe reconhecer a própria incompetência e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do princípio da kompetenz-kompetenz.

7)
Diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos decisórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional, por se tratar de autarquia federal.

2. A competência absoluta fixada no inciso I do art. 109 da Constituição Federal é insuscetível de prorrogação ou derrogação.

3. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente deve ser anulada, com a remessa dos autos ao juízo federal competente.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 109 da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3428, rel. Min. Luiz Fux, j. 01.03.2023; STF, RE 144880, rel. Min. Celso de Mello, j. 31.10.2000; STJ, CC 182865, j. 14.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para declarar a nulidade da sentença, com remessa dos autos à Seção Judiciária do Espírito Santo da Justiça Federal.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, trata-se de embargos opostos por
Drogaria Cícero Ltda – ME
contra execução fiscal nº 007.801697-2 ajuizada por
Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo
, com lastro na CDA nº 1406, decorrente do Auto de Infração nº 03954-C, lavrado em 06/12/2007.

A autuação teve origem em suposta violação a dispositivos da Lei 5.591/73 e Lei 3.820/60, relativamente ao controle sanitário do comércio de drogas e medicamentos e competência e atribuições dos Conselhos de Farmácia.

O processo tramitou perante a 1ª Vara Cível de Baixo Guandu, que julgou procedentes os embargos à execução para anular a CDA.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 2
a
Região para processamento do apelo.

A decisão unipessoal proferida pelo Exmo. Des. Federal Mauro Souza Marques da Costa Braga sinalizou a competência da Justiça Federal, estabelecida no inciso I do art. 109 da Constituição Federal, ressalvando, contudo, a impossibilidade de o Tribunal Regional Federal apreciar recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela justiça estadual,
in verbis
:

“O artigo 109, I, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

No entanto, o Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso contra decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal, de acordo com a Súmula nº 55/STJ, caso dos autos, tendo em vista que a sentença foi prolatada pelo Juío da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu – ES (evento 25, out 16, folhas 3 a 10).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça estadual apreciar o reurso de apelação até mesmo para, sendo o caso, anuylar o processo por incompetêmncia e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal de 1º grau’ (STJ, CC 182865, 2021/0301455-1, 14/10/2021).

Assim, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo-ES, para processar e julgar a apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CRF-ES (evento 25, out 16, folhas 19 a 22; evento 26, out 17 e evento 27, out 18, folhas 1 a 8)”.

Cumpre analisar a competência para processamento e julgamento do feito, considerando a natureza jurídica do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo e as regras constitucionais.

Como cediço, o
Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo
, assim como os demais Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional, possui natureza jurídica de autarquia federal, a teor da Lei 3.820/1960.

Como bem assentado pelo Supremo Tribunal Federal:
“Os conselhos de fiscalização profissional, na jurisprudência da Corte, ostentam natureza jurídica de autarquia federal, máxime porque a Constituição determina que sejam criados por lei, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira; exerçam atividade tipicamente pública de fiscalização de exercício profissional; e prestem contas a entidades de controle externo”
. (ADI 3428, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)

Relativamente à competência, o
inciso I do
artigo 109 da Constituição Federal estabelece:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Verifica-se, portanto, que a competência para processar e julgar causas em que figure como parte entidade autárquica federal é da Justiça Federal, por expressa disposição constitucional.

No caso dos autos, figurando o
Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo
como exequente/embargado, evidencia-se a
competência absoluta da Justiça Federal
para processar e julgar o presente feito.

Nesse sentido, não se trata de mera faculdade, mas de competência absoluta, fixada em razão da pessoa, insuscetível de prorrogação ou derrogação pela vontade das partes:

“A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República”. (RE 144880, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 31-10-2000, DJ 02-03-2001 PP-00012 EMENT VOL-02021-01 PP-00192)

Embora estabelecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito, deve-se considerar o princípio da
kompetenz-kompetenz
, segundo o qual todo juiz possui competência para declarar a própria incompetência.

Por este princípio, nenhum juiz é totalmente incompetente, pois, ao verificar a incompetência absoluta, tem competência para reconhecê-la.

No caso, caberia ao juízo da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, o que não ocorreu, tendo proferido sentença de mérito.

Diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a execução fiscal e os embargos à execução, deve-se pronunciar a nulidade da sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Baixo Guandu.

Do
exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar e
declaro
a

incompetência
absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito e a consequente a
nulidade da sentença
de fls. 147/154, bem como de todos os atos decisórios praticados.

Via de consequência,
d
etermino a remessa dos autos à Seção Judiciária do Espírito Santo da Justiça Federal
, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/5/2025 a 26/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.